Tribunal: TJMT
Processo: 0007848-52.2014.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0007848-52.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno)]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JAQUELINE SILVA CORREA - CPF: 020.583.461-22 (VÍTIMA), DEJANIO MOREIRA GOIS - CPF: 318.554.402-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CACERES (APELADO), MPEMT - CACERES (APELADO), MPEMT - CÁCERES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pela prescrição da pretensão punitiva.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SENTENÇA CONDENATÓRIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – PROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – PENA IN CONCRETO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – PREJUDICIAL ACOLHIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Deve ser declarada extinta a punibilidade do agente pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorrer prazo prescricional superior ao previsto no art. 109, VI, do CP.

2. Recurso Prejudicado.

Relatório e Voto

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto contra a sentença que condenou o Apelante à pena de 3 (três) meses de detenção, fixando o regime aberto para cumprimento da pena, pela prática de ato obsceno, descrito no art. 233 do Código Penal, uma vez que, segundo depoimento do policial e da vítima, ele estaria mostrando a genitália em via pública.

Em manifestação, o Ministério Público pugna pelo reconhecimento da prescrição retroativa e a extinção do processo.

VOTO

Analisando os autos, verifica-se que assiste razão ao Ministério Público acerca do reconhecimento da prescrição retroativa, devendo ser declarada a extinção da punibilidade do agente.

Isso porque, a denúncia foi recebida em 13/08/2015 e a publicação da sentença foi realizada em 15.07.2019, superando o transcurso de prazo de mais de três anos.

Sabe-se que a prescrição superveniente à sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena em concreto aplicada, nos termos do art. 110, § 1o do Código Penal.

Na hipótese, o recorrente foi condenado à pena de 3 (três) meses de detenção, logo, o prazo prescricional é de 3 (três) anos, consoante o disposto no art. 109, VI, do CP, in verbis:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Desta forma, tendo em vista que a denúncia foi recebida em 13/08/2015 e a publicação da sentença foi realizada em 15.07.2019, constata-se que transcorreram mais de 3 (três) anos entre tal intervalo de tempo, sem nenhum marco suspensivo prescricional, a ensejar a extinção da punibilidade do agente.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados do Egrégio Tribunal de Justiça:

“
Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo superior a três anos, caracterizador da prescrição retroativa (pena in concreto), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal.” (N.U 0000356-82.2013.8.11.0090, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 02/10/2019)

“Deve ser reconhecida a Prescrição retroativa [...] levando em consideração a pena em concreto aplicada para este crime, ultrapassou o prazo prescricional necessário entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.” (N.U 0000905-43.2014.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

“Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu prazo superior ao previsto legalmente para a prescrição do crime pelo qual fora condenado o apelante, considerando a pena concretamente aplicada, o reconhecimento da extinção da punibilidade, pela prescrição retroativa, é medida que se impõe.” (N.U 0002321-58.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Com essas considerações, em consonância com a manifestação do órgão ministerial, A
COLHO
a prejudicial suscitada para declarar
EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
DEJANIO MOREIRA GOIS
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, o que faço com supedâneo no artigo 107, inciso IV (1a parte) c/c. o artigo 109, inciso VI, todos do Código Penal, e na forma autorizada pelo artigo 61 do Código de Processo Penal.

Por consequência, julgo prejudicado o apelo defensivo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021